Tribunal: TJDFT
Processo: 0702871-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por LAGO AZUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME e NORTE ENERGIA S/A (Norte Energia) (ID 33412925 e ID 33414963), intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.